Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-64.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800588-64.2021.8.14.0133

APELANTE: LUCIANE CARDOSO SILVA, SELMA MARIA GOMES VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CAMPANA POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas. Uma das apelantes suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, ambas requereram absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, foi pleiteada a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundada suspeita decorre de investigação prévia, informes detalhados acerca da aquisição de drogas, realização de campana policial e observação direta da investigada saindo da residência da pessoa apontada como fornecedora do entorpecente.

4.

O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e trazer consigo, constitui crime permanente, o que legitima a atuação policial diante de indícios concretos da prática delitiva em curso, independentemente de prévio mandado judicial.

5.

A materialidade delitiva encontra comprovação no auto de prisão em flagrante, nos autos de apreensão e no laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 79 gramas de cocaína.

6.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos judiciais convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e abordagem, corroborados pela apreensão de drogas e elevada quantia em dinheiro.

7.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos com os demais elementos dos autos e desacompanhados de indícios de perseguição ou incriminação indevida.

8.

As versões defensivas apresentadas pelas rés permanecem isoladas e desacompanhadas de elementos aptos a infirmar a prova acusatória produzida em juízo.

9.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita decorrente de investigação prévia, monitoramento policial e elementos objetivos indicativos da prática de tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos policiais possuem valor probatório suficiente para embasar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova.

3.

A apreensão de entorpecentes associada à prova oral convergente afasta a alegação de insuficiência probatória para absolvição.

4.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671.674/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0804194-67.2024.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0006703-26.2020.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
SELMA MARIA GOMES VALE
(Id. 29595441) e
LUCIANE CARDOSO SILVA
(Id. 29595438), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (Id. 29595428), que, nos autos da Ação Penal nº 0800588-64.2021.8.14.0133, as condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (Id. 29595021) que, no dia 07 de junho de 2020, por volta das 20h00, em via pública do município de Marituba/PA, a denunciada LUCIANE CARDOSO SILVA foi flagrada trazendo consigo 02 (duas) barras de "óxi" (cocaína), que teriam sido vendidas pela denunciada SELMA MARIA GOMES VALE, destinando-se ao abastecimento do tráfico no município de Colares/PA. A ação policial foi desencadeada após investigações e campana, motivadas por informes de que "Ciane" (alcunha de Luciane) se deslocaria a Marituba para adquirir drogas de Selma.

O feito teve tramitação regular. A denúncia foi recebida em 09/09/2021 (Id. 29595040). As rés apresentaram suas defesas (Ids. 29595033 e 29595038). Durante a instrução processual, realizada em 28/06/2022 (Id. 29595061), foram ouvidas as testemunhas e interrogadas as acusadas.

Em alegações finais, o Ministério Público (Id. 29595400) pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa de Selma Maria Gomes Vale (Id. 29595406) requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. A defesa de Luciane Cardoso Silva (Id. 29595427) arguiu a nulidade da busca pessoal e, no mérito, requereu a absolvição por falta de provas.

Sobreveio a r. sentença (Id. 29595428), da lavra do MM. Juiz Wagner Soares da Costa, que julgou procedente a pretensão punitiva para: a)
CONDENAR SELMA MARIA GOMES VALE
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. b)
CONDENAR LUCIANE CARDOSO SILVA
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformadas, as rés interpuseram os presentes recursos.

Em suas razões (Id. 29595441), a apelante Selma Maria Gomes Vale reitera a tese de insuficiência probatória, alega a origem lícita do dinheiro apreendido e a coação na fase policial, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A apelante Luciane Cardoso Silva (Id. 29595445), por sua vez, suscita a preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Ids. 29595447 e 29595448), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da (Id. 30960102), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço
.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE – DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL (APELANTE LUCIANE)

A defesa da apelante Luciane Cardoso Silva suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente foi ilegal, porquanto desprovida de "fundada suspeita", nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não foi um ato aleatório ou baseado em critérios subjetivos dos agentes. Pelo contrário, foi o resultado de uma investigação prévia. O Delegado de Polícia Rodrigo Fernandes de Medeiros, em depoimento judicial, esclareceu que a ação foi motivada por informes recebidos no dia anterior, dando conta de que a apelante, conhecida como "Ciane", se deslocaria a Marituba para adquirir drogas de Selma, com o intuito de transportá-las para o município de Colares.

Diante de tal informação, foi montada uma vigilância (campana) nas proximidades da residência de Selma. O policial João Ferreira Neto, também ouvido em juízo, corroborou essa versão, afirmando que a equipe se deslocou ao local e observou o momento em que Luciane chegou e adentrou o imóvel, sendo abordada na saída.

Nesse contexto, a
"fundada suspeita" não decorreu de mera intuição, mas de um conjunto de elementos concretos e objetivos
: a) a existência de informes prévios e detalhados sobre a transação de drogas; b) a realização de
campana policial
no local apontado como ponto de venda; e c) a
observação direta da apelante saindo da residência da pessoa investigada como fornecedora
. Tais circunstâncias, somadas, constituem um quadro fático que justificava plenamente a abordagem para verificação.

O crime de tráfico de drogas, em modalidades como "trazer consigo" e "guardar", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Assim, havendo indícios robustos da ocorrência do delito em andamento, como no caso em tela, a atuação policial para fazer cessar a prática criminosa é legítima e independe de prévio mandado judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA.
(...) 2. Havendo a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia para monitoramento, com a realização de campanas e utilização de viatura policial descaracterizada,
colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.
(STJ - AgRg no HC: 671.674/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES, Sexta Turma, j. em 14/09/2021) – destaquei.

Portanto, estando a ação policial devidamente amparada em elementos concretos que configuraram a fundada suspeita, não há que se falar em ilicitude da busca pessoal ou das provas dela derivadas.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade.

3. MÉRITO

3.1. DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (AMBAS AS APELANTES)

No mérito, ambas as apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais e que não haveria certeza quanto à autoria delitiva.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime está solidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e, de forma inconteste, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 29595060), que atestou a apreensão de
79g (setenta e nove gramas) de cocaína
, substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa das rés. A prova oral colhida em juízo é robusta e convergente para a condenação.

A testemunha policial
RODRIGO FERNANDES DE MEIDEIROS
declarou que, após receber informações sobre a transação de drogas, montaram campana e avistaram Luciane ("Ciane") entrando na residência de Selma. Na saída, realizaram a abordagem e
Luciane "confessou que teria drogas escondida nas partes intimas"
. O policial detalhou que, diante do flagrante, entraram na casa de Selma, onde
"encontraram mais uma quantidade de entorpecentes e uma grande quantidade de dinheiro, mais de R$ 5000,00"
. Afirmou ainda que a revista pessoal em Luciane foi feita por uma guarda municipal, que de fato encontrou
"duas barras de pedra de óxi"
.

No mesmo sentido, a testemunha policial
JOÃO FERREIRA NETO
narrou em juízo que, após receberem a mesma informação,
"deslocaram ao local e fizeram campana"
. Confirmou que observaram a chegada de Luciane, a abordagem na saída e que
"Ciane, ela confessou estar na posse de entorpecentes e em razão disso entraram na casa"
, onde Selma posteriormente informou onde havia mais drogas e dinheiro.

O fato de a prova da acusação estar calcada principalmente no depoimento testemunhal dos policiais não a desqualifica ou a torna imprestável. É cediço que os depoimentos de agentes públicos, quando coesos e harmônicos com as demais provas, como no presente caso, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio probatório idôneo. Conforme jurisprudência pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE.
[...] é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
[...] 5.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade
, o que não ocorreu. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08041946720248140401, Relatora: KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, j. em 11/09/2025) – destaquei.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas rés em seus interrogatórios mostraram-se frágeis e isoladas. Luciane negou os fatos e alegou ter sido coagida, enquanto Selma atribuiu a droga encontrada em sua casa a uma terceira pessoa. Tais narrativas, além de não encontrarem amparo em nenhum outro elemento dos autos, são comuns em processos desta natureza como tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

No ponto, cumpre rechaçar a alegação de que os depoimentos na fase inquisitorial teriam sido obtidos mediante coação. Independentemente de qualquer suposta irregularidade ocorrida no inquérito, a jurisprudência pátria, em observância ao art. 155 do CPP, é pacífica no sentido de que a condenação deve se fundar em prova judicializada. No caso em tela, a convicção dO órgão julgador se firma nos
depoimentos colhidos em juízo, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, os quais se revelaram suficientes e seguros para embasar o decreto condenatório, tornando secundária a discussão sobre os elementos informativos da fase policial.

A alegação de Selma sobre a origem lícita do dinheiro também não foi minimamente comprovada. A defesa não juntou qualquer documento da suposta venda do veículo, ônus que lhe incumbia.

Portanto, diante de um conjunto probatório sólido e convergente, que une os depoimentos coerentes dos policiais à apreensão de significativa quantidade de drogas e dinheiro, não há que se falar em dúvida razoável que autorize a absolvição.

3.2. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (APELANTE SELMA)

A apelante Selma Maria Gomes Vale requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O pedido não merece acolhida.

Para a incidência da referida minorante, é indispensável o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Conforme corretamente destacado na r. sentença, a apelante Selma é
reincidente específica
. Ela ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, nos autos do Processo nº 0000561-59.2010.8.14.0082. A reincidência, por si só, já constitui óbice intransponível à concessão do benefício, pois demonstra que a agente se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é clara ao rechaçar tal possibilidade:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir: 3.
A reincidência do réu impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0006703-26.2020.8.14.0051 - Relatora: Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 19/08/2025) – destaquei.

Assim, sendo a apelante reincidente específica, é manifestamente incabível a aplicação da minorante pleiteada, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

-

Belém, 26/06/2026